Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725827-97.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBER VALE TEIXEIRA, ESTEFANO FERNANDES FLENIK EMBARGADO: FILIPE RIZZO OLIVEIRA, JONATAS RIZZO OLIVEIRA D E S P A C H O CLEBER VALE TEIXEIRA e ESTEFANO FERNANDES FLENIK opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 73635791. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator